Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-02.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante, sendo insuficiente, para tanto, o mero fato de o consumidor ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual não teve mais condições de pagar.
2. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, exigindo-se a quitação integral do débito para obstar a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do Credor, nos termos do art. 3o, § 2o, do normativo em referência (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017. Partes: BANCO VOLKSWAGEN S.A versus GILVANIL DA SILVA MONTEIRO).
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.
4. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Para que a diferença entre as taxas pactuadas entre os litigantes e as taxas divulgadas no site do Banco Central caracterizem abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada é necessário que destoem de forma significativa e excessiva entre si, o que não ocorreu na presente hipótese.
6. Por fim, a cobrança de tarifa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.